Tribunal: TJDFT
Processo: 0753377-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. CASAL EM FASE DE DIVÓRCIO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PELO MARIDO À ESPOSA. ALIMENTANDA SAUDÁVEL, EM IDADE E COM CAPACIDADE LABORAL. CAPACIDADE DE GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. IMÓVEL ALUGADO. COMPLEMENTO DE RENDA. NECESSIDADE DE CONTAR COM O CONCURSO DO EX-CONSORTE APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER EXCEPCIONAL DA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GÊNESE INEXISTENTE. NECESSIDADES DESQUALIFICADAS. ALIMENTOS INDEVIDOS. RESOLUÇÃO IMPERATIVA. AUTORA. CONTEMPLAÇÃO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. TRATAMENTO COMO RESOLUÇÃO ANTECIPADA E PARCIAL DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO AUSENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA ASSEGURADA. INÉRCIA. POSTULAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPERATIVO COADUNADO COM A SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA (CPC, ART. 85). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. AFERIÇÃO (CPC, ART. 86). DESPROVIDO O APELO DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto das lides, foram elucidadas pela sentença, devendo o apelo que se atém a esses parâmetros processuais ser integralmente conhecido.
2. O indeferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipatória formulada pela parte autora tendo como objeto a fixação, em seu favor, de prestação alimentar a ser fomentada pelo marido até o desate da ação de divórcio que os enlaça, com a confirmação, ao final da prestação por determinado lapso temporal, não implica julgamento antecipado e parcial do mérito, mas simples refutação da pretensão antecipatória, tornando viável que, rejeitando a sentença o pedido alimentar, seja devolvida a questão a reexame via do recurso de apelação.
3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de realização de outras provas, aliado à inércia da parte, conquanto instada a se manifestar, e postular as provas que seriam aptas a interferir na apuração dos fatos, ensejando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, a resolução antecipada da lide se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material e sem que tenha sido postulada quando a parte fora instada a tanto, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa (CPC, art. 355, I).
4. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
5. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
6. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, rejeita, no trânsito processual, impugnação à gratuidade de justiça, não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita a preclusão, viável a devolução a reexame do decidido em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015).
7. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que a beneficiária possui dois imóveis, conquanto desempregada, se aprendido que um é utilizado para residência e outro alugado, por menos de um salário mínimo, para contribuir com sua subsistência, não sendo o asseverado, então, suficiente para infirmar a hipossuficiência declarada se não sobejam elementos indutores da efetiva renda mensal que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
8. O dever de assistência material recíproca, merecendo tratamento legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, encontrando sua maior expressão no direito que é resguardado ao ex-cônjuge de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência se dissolvido o vínculo, projetando-se sua vigência para tempo posterior à extinção da vida em comum (CC, art. 1.566, III e 1.694).
9. Conquanto assista à ex-esposa o direito de vindicar do antigo consorte alimentos na obrigação de assistência recíproca debitada aos cônjuges, que conta com emolduração e previsão legal, face à dissolução da vida conjugal, seu reconhecimento depende da evidenciação de que efetivamente está privada ou impossibilitada de angariar o necessário ao guarnecimento das suas despesas materiais em conformação com as necessidades inerentes à sua sobrevivência (CC, 1.694).
10. Aferido que a virago é jovem, estando apta a exercer atividade profissional, ostenta experiência profissional e não padece de enfermidades que lhe ensejam incapacidade ou restrição laborativa, sobrepuja dessas inferências que está apta a fomentar suas despesas cotidianas com dignidade e assegurar-lhe vida confortável, não a assiste lastro para demandar alimentos do ex-marido, ainda que de natureza compensatória, mesmo que de natureza indenizatória, pois desqualificada a gênese da obrigação alimentar derivada do dever de assistência recíproca, que é a necessidade da postulante da prestação.
11. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
12. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
13. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte alterara a verdade dos fatos emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, demandando sua qualificação com a aferição de que a parte, que traz inverdade, tinha ciência de que o fato alegado não era verdadeiro, não se qualificando as alegações formuladas pela parte para obter a sua alforria do pensionamento como má-fé processual, pois, conquanto a parte ré discorde de sua interpretação, está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar a parte contrária (CPC, art. 80, II).
14. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o refutado fora equivalente ao assimilado, inclusive porque a prestação principal fora acolhida, deve ser reconhecida a sucumbência reciproca e proporcional entre os litigantes, sendo sujeitados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentaram (CPC, art. 86).
15. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo do réu e parcialmente provido o apelo da autora. Preliminares rejeitadas. Unânime.